Tribunal: TJMT
Processo: 1046757-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046757-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MARLO CARVALHO - CPF: 771.873.001-82 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POSTAL INEFICAZ EM ZONA RURAL. AR SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA E BAIXA DE PROTESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual o agravante busca a invalidação de processo administrativo ambiental que resultou na aplicação de multa pela SEMA/MT, sob alegação de ausência de notificação válida, com pedido de suspensão da multa, baixa de protesto e sustação de eventual execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito diante da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado; (
ii
) estabelecer se está presente o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da multa ambiental e os registros restritivos dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública realiza notificação por via postal para endereço em zona rural sem logradouro definido, e o AR retorna sem qualquer anotação, evidenciando a ausência de tentativa efetiva de entrega.

A inexistência de comprovação de entrega postal configura vício formal relevante, pois impede a ciência do autuado e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A notificação por edital possui caráter excepcional e exige o esgotamento prévio dos meios de localização pessoal, o que não ocorre no caso concreto.

A Administração não comprova a realização de diligências mínimas para localizar o autuado antes da adoção do edital, violando o devido processo legal.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova documental constante do próprio procedimento administrativo.

A exigência de prova adicional do administrado configura imposição de prova negativa, incompatível com o sistema processual.

O perigo de dano se evidencia pela inscrição do nome do agravante em cartório de protesto, que gera restrição creditícia e dano presumido (
in
re

ipsa
).

A possibilidade de execução fiscal do crédito ambiental representa risco concreto de constrição patrimonial e prejuízo à atividade econômica do agravante.

A concessão da tutela não acarreta prejuízo irreversível à Administração, pois a obrigação ambiental possui natureza
propter
rem
e pode ser exigida posteriormente.

A ponderação de interesses favorece a proteção do devido processo legal e dos direitos fundamentais do administrado diante de procedimento administrativo viciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado. 2. A remessa de notificação postal a endereço rural sem comprovação de entrega válida não satisfaz o devido processo legal. 3. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, evidenciando a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. 4. A inscrição indevida em protesto configura dano presumido e caracteriza perigo de dano. 5. A presunção de legitimidade do ato
administrativo é relativa e pode ser afastada por prova constante do próprio procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 37, caput; CPC,
arts
. 300 e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1.962.089/PR (Tema 1.204), Rel. Min. Og Fernandes, j. 09.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1042295-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJ-MT, AC no 1001660-35.2021.8.11.0053, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 11.07.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1006664-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal
, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
no
1004635-75.2025.8.11.0025
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante.

O agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela cautelar de urgência, objetivando a anulação de processo administrativo ambiental que culminou na aplicação de multa pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, sob o
fundamento de que não foi regularmente notificado no curso do procedimento administrativo.

Sustenta o autor que reside na Fazenda Rancheira, Distrito de Filadélfia, Zona Rural, Linha Rio Azul, Juína/MT, localidade não atendida pelo serviço de entrega postal dos Correios. Não obstante, a notificação da autuação ambiental foi encaminhada via Aviso de Recebimento (AR)
, que, todavia,
retornou sem qualquer anotação em seu verso que indicasse tentativa de entrega, ausência do destinatário, recusa de recebimento ou qualquer outra circunstância que justificasse a não concretização da notificação pessoal
.

Sem que houvesse demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, a Administração Pública procedeu à notificação por edita
l
, como se a primeira tentativa de notificação postal tivesse sido exitosa ou como se o destinatário estivesse em lugar incerto e não sabido.

O agravante requereu, na petição inicial, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da multa ambiental, determinar a baixa da inscrição de seu nome no Cartório de Protesto e suspender eventual execução fiscal do crédito até decisão final da ação originária.

O MM. Juízo
singular
indeferiu o pedido de tutela de urgência

fundamentando que
,
embora o autor alegue que não houve notificação válida em razão da ineficácia da entrega postal em zona rural, tal circunstância,
por si só
, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pela autoridade ambiental.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese
:
que juntou aos autos todo o procedimento administrativo, no qual se constata: (i) a autuação; (
ii
) o endereço em comunidade rural; (
iii
) a intimação via correios com AR em branco no verso, demonstrando que sequer foi efetivamente enviado pela autarquia, considerando que não há entrega de correspondência em área rural sem denominação de logradouro e numeração; (
iv
) a posterior intimação por edital, como se a primeira notificação tivesse sido válida.

Sustenta que não possui outras provas a produzir além do próprio procedimento administrativo falho, e que exigir prova adicional equivaleria a impor-lhe a produção de prova negativa (prova diabólica). Afirma que a própria requerida não terá o que provar em contrário, bastando a análise do procedimento administrativo para constatar a irregularidade.

Alega que a autuação ambiental possui natureza
propter
rem
, aderindo à coisa, razão pela qual o deferimento da tutela não trará risco econômico. Cita julgamento do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.204 - REsp 1.962.089), que reconhece a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais e isenta de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano.

Concorda que os atos administrativos se presumem legítimos, mas pondera que tal presunção é relativa, cedendo diante de prova em contrário. Sustenta que, no caso, basta um exame perfunctório do procedimento para verificar que a presunção cai logo no início, haja vista a expedição de intimação via AR para endereço rural, sem qualquer anotação no verso do documento que indique tentativa de entrega.

A
rgumenta que a decisão que negou a tutela afirmo
u
equivocadamente que a inscrição em cartório de protesto não configura dano irreparável. Sustenta que toda vez que necessitar comprar algo a prazo ou obter certidão para fins de utilização em órgãos estatais, o prejuízo será certo e irreparável. Afirma que a jurisprudência é uníssona ao decidir que a mera inscrição já causa
dano

in
re

ipsa
, haja vista que a consulta aos dados é pública.

Requer a reforma da decisão para conceder a tutela pleiteada na inicial.

Em análise preliminar, este Relator deferiu a tutela antecipada recursal, por meio da decisão de Id 338379875
.

O agravante apresentou manifestação (Id 348017887) noticiando que, embora devidamente intimado, o agravado não cumpriu a determinação judicial, permanecendo o nome do agravante negativado/protestado. Requereu: (a) expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Juína/MT para suspender o protesto; (b) expedição de ofício ao SERASA para suspender a negativação; (c) intimação do agravado para cumprimento da decisão sob pena de multa.

Certificou-se que decorreu o prazo legal em
7
.3.
2026
, sem que o agravado apresentasse contraminuta (Id 351584383).

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela
ausência de interesse processual para intervir ativamente
na presente ação, ao fundamento de que a matéria discutida
restringe-se
à validade de auto de infração e às consequências patrimoniais dele decorrentes, envolvendo interesses
estritamente individuais e patrimoniais entre as partes, sem interesse público primário ou bem jurídico indisponível a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

I. Da Probabilidade do Direito

A probabilidade do direito constitui juízo de verossimilhança acerca da existência do direito alegado, não se exigindo
certeza absoluta
, mas cognição sumária que indique a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

No caso em exame, a análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos revela, de forma inequívoca, a presença de vícios formais no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental ao agravante, vícios esses que comprometem a validade do ato administrativo impugnado.

a) Da Irregularidade na Notificação

O procedimento administrativo juntado aos autos demonstra que a notificação da autuação ambiental foi encaminhada via Aviso de Recebimento (AR) para o seguinte endereço:
"ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: FAZENDA RANCHEIRA - Zona Rural, LINHA RIO AZUL - ZONA RURAL - JUINA/MT"
, conforme se verifica no documento deId 215345914, p. 6
dos autos originários.

O AR retornou à repartição administrativa sem qualquer anotação em seu verso, conforme se constata no documento deId 215345914, p. 25. Não há registro de tentativa de entrega, ausência do destinatário, recusa de recebimento, endereço insuficiente ou qualquer outra circunstância que justificasse a não concretização da notificação pessoal.

Tal circunstância revela, de forma cristalina, que a correspondência sequer foi efetivamente encaminhada ao destinatário, o que se explica pelo fato notório de queos Correios não realizam entrega domiciliar em áreas rurais desprovidas de logradouro definido e numeração predial.

Não se trata, como equivocadamente consignou a decisão agravada, de "alegação genérica" ou de circunstância que "carece de comprovação técnica ou documental". Ao contrário, trata-se de
fato notório
, dispensando prova, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é de conhecimento geral que o serviço postal brasileiro não efetua entrega domiciliar em propriedades rurais situadas em localidades remotas, sem denominação de rua, número predial ou referências urbanas que permitam a localização precisa do destinatário. Nessas
localidades, os moradores costumam retirar suas correspondências em agências dos Correios ou caixas postais comunitárias.

A própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos reconhece essa limitação operacional, estabelecendo em suas normas internas que a entrega domiciliar
se
restringe
a áreas urbanas com endereçamento postal adequado.

Portanto, ao encaminhar a notificação via AR para endereço situado em zona rural, sem logradouro definido, a Administração Pública adotou meio manifestamente inadequado e ineficaz para dar ciência ao administrado da autuação ambiental, frustrando, desde logo, o exercício do direito de defesa.

b) Da Invalidade da Notificação por Edital

Sem que houvesse demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, a Administração Pública procedeu à notificação por edital, publicado em
24 de março de 2022
, conforme documento de
Id 215345918, p. 26
.

A notificação por edital constitui medida excepcional, somente admissível quando esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do interessado ou quando este se encontre em lugar incerto e não sabido.

No caso em análise, não houve sequer uma tentativa válida de notificação pessoal. O AR retornou em branco, sem qualquer anotação que indicasse a efetiva busca do destinatário. Não há nos autos comprovação de diligências adicionais, tais como: (i) tentativa de notificação por oficial de
justiça ou agente administrativo; (
ii
) pesquisa de endereços alternativos; (
iii
) contato telefônico; (
iv
) consulta a cadastros públicos; (v) qualquer outra providência tendente a localizar o autuado.

A Administração simplesmente presumiu a ineficácia da notificação postal e, sem maiores diligências, procedeu à publicação de edital, como se o administrado estivesse em lugar incerto e não sabido, quando, na verdade, seu endereço era conhecido e constava expressamente do próprio auto de infração.

Tal proceder viola frontalmente os princípios constitucionais do
devido processo legal
, da
ampla defesa
e do
contraditório
(art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os princípios administrativos da
legalidade
e da
finalidade
(art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

c) Da Jurisprudência desta Corte

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a notificação por edital somente é válida quando esgotados os meios de localização do interessado
, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, que foram expressamente citados na decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO
AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

A citação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal ou por via postal, conforme art. 24 do Decreto Estadual no 1 .436/2022. A devolução da correspondência com a anotação "ausente" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido, tampouco esgota os meios ordinários de localização do autuado.

A Administração Ambiental não comprovou a realização de diligências adicionais para localizar o apelante, violando o disposto nos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual no 1 .436/2022, o que acarreta a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

(...)

A ausência de citação válida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

Tese de julgamento:

A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das
tentativas de localização do autuado, mediante diligências efetivas.

A devolução de correspondência com anotação "ausente" não autoriza, por si só, a citação por edital, sendo necessária a demonstração de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

A ausência de citação válida acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo
legal .

(...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10422958920248110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

"(...) 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido."

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: Des. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)

"(...) 1. Devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa ao autuado por infração administrativa ambiental, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. 2. Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental e todos os atos de cientificação foram encaminhados para o endereço equivocado, vindo o apelante a ter conhecimento da imputação apenas quando executada a dívida ativa decorrente da multa imposta, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados. 3. Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal. Recurso improvido."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066642120238110041, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de
Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2024)

Os precedentes transcritos revelam que esta Corte de Justiça tem adotado posicionamento rigoroso quanto à observância das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório no âmbito dos processos administrativos ambientais, não admitindo que a notificação por edital seja utilizada como expediente ordinário, em substituição às tentativas efetivas de localização pessoal do administrado.

d) Da Presunção de Legitimidade dos Atos Administrativos

A decisão agravada fundamentou-se, em grande medida, na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, consignando que
"sua invalidação demanda prova robusta e inequívoca, o que não se verifica neste momento inicial".

De fato, os atos administrativos gozam de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal). Tal presunção,
portanto
, é
relativa
, admitindo prova em contrário, e não pode servir de escudo para convalidar vícios manifestos que comprometam direitos fundamentais do administrado.

No caso em exame, o próprio procedimento administrativo juntado aos autos constitui prova robusta e inequívoca da irregularidade da notificação. Não se trata de alegação genérica ou desprovida de suporte probatório. Ao contrário, os documentos oficiais produzidos pela própria Administração demonstram, de forma cristalina, que:

a notificação foi
encaminhada via AR para endereço rural, sem logradouro
definido;

o
AR retornou em branco, sem qualquer anotação que indicasse tentativa de entrega;

não houve diligências adicionais para localização do autuado;

procedeu-se diretamente à notificação por edital, como se o administrado estivesse em lugar incerto e não sabido.

Tais elementos são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, demonstrando, em cognição sumária própria da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Exigir do administrado a produção de "prova técnica ou documental" adicional, como sugeriu a decisão agravada, equivaleria a impor-lhe a produção de
prova
negativa
,
o que é vedado pelo sistema processual brasileiro.

Como poderia o agravante comprovar que não recebeu a notificação? Como poderia demonstrar que os Correios não prestam serviço de entrega domiciliar em sua localidade? Tais circunstâncias decorrem de fatos negativos, cuja prova incumbe à parte que alega o fato positivo, no caso, a Administração Pública, que deveria demonstrar a efetiva entrega da notificação ou, ao menos, a realização de diligências tendentes a localizar o destinatário.

e) Da Inversão do Ônus Probatório

Ademais, ainda que se entendesse necessária a produção de prova adicional, o que se admite apenas para argumentar, seria o caso de aplicação analógica do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique diretamente às relações entre Administração Pública e administrado, seus princípios podem ser invocados analogicamente em situações de manifesta desigualdade entre as partes, especialmente quando a produção da prova é mais fácil para a parte mais forte da relação.

No caso, é evidente a
hipossuficiência probatória
do agravante em relação à Administração Pública. Enquanto o Estado dispõe de todo o aparato administrativo, com acesso a registros, sistemas informatizados, servidores públicos e meios materiais para comprovar a regularidade da notificação, o administrado encontra-se em posição de manifesta inferioridade, dependendo exclusivamente dos documentos produzidos pela própria Administração.

Nesse contexto, seria razoável exigir que a Administração Pública comprovasse: a efetiva entrega da notificação postal; a realização de diligências adicionais para localização do autuado; a impossibilidade de notificação pessoal, justificando o recurso ao edital.

A ausência de tais elementos nos autos reforça a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

II. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
, que se configura
quando a demora na prestação jurisdicional puder causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso em análise, o perigo de dano é manifesto e decorre da
inscrição do nome do agravante em cartório de protesto
e da
possibilidade de execução fiscal do crédito
decorrente da multa ambiental.

a) Do Dano Decorrente do Protesto

Contrariamente ao que consignou a decisão agravada, a inscrição do nome do agravante em cartório de protesto
configura, sim, dano irreparável
, ou, ao menos, de difícil reparação.

O protesto de título constitui medida de publicidade que gera restrição creditícia imediata, impedindo o devedor de realizar transações comerciais, obter financiamentos, emitir certidões negativas e participar de licitações públicas. Trata-se de sanção de extrema gravidade, com repercussões econômicas e sociais significativas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o dano decorrente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou em cartórios de protesto é presumido
, dispensando prova específica do prejuízo:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME.
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(...).
Agravo interno improvido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

No caso do agravante, que se declara
agricultor
, a restrição creditícia assume contornos ainda mais graves, pois compromete sua atividade produtiva. É notório que a atividade agrícola depende essencialmente de financiamentos para custeio da produção, aquisição de insumos, maquinário e tecnologia. A impossibilidade de acesso ao crédito pode inviabilizar completamente a atividade econômica do produtor rural, gerando prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Ademais, a sazonalidade própria do setor agrícola torna o dano ainda mais grave. O agricultor depende de financiamentos em momentos específicos do ciclo produtivo (plantio, tratos culturais, colheita). A perda desses momentos pode comprometer toda a safra, gerando prejuízos irreparáveis.

Portanto, não se pode afirmar, como fez a decisão agravada, que a inscrição em cartório de protesto constitui "situação reversível e passível de reparação em caso de eventual procedência do pedido principal". A reversão formal da inscrição não apaga os prejuízos econômicos já experimentados durante o período de restrição creditícia, nem compensa as oportunidades comerciais perdidas.

b) Do Risco de Execução Fiscal

Outro elemento que caracteriza o perigo de dano é a
possibilidade de execução fiscal do crédito
decorrente da multa ambiental.

Caso a Certidão de Dívida Ativa seja inscrita e executada, o agravante poderá sofrer constrição de seus bens, incluindo penhora de imóveis, veículos, maquinário agrícola e valores em conta bancária, medidas que podem comprometer irreversivelmente sua atividade econômica.

A execução fiscal, por sua natureza célere e dotada de privilégios processuais, pode causar danos de difícil reparação antes mesmo que o mérito da ação anulatória seja julgado.

c) Da Ausência de Prejuízo à Administração Pública

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência
não causa prejuízo irreversível à Administração Pública
.

Como bem pontuou o agravante, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, ou seja, aderem à coisa, acompanhando o imóvel independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.204), firmou a seguinte tese:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível a responsabilização do proprietário ou possuidor atual pelos danos ambientais, ainda que não tenha contribuído para sua ocorrência, ressalvado seu direito de regresso."

(STJ, REsp 1.962.089/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022,
DJe
15/03/2022)

Assim, eventual crédito decorrente de infração ambiental permanece vinculado ao imóvel, podendo ser cobrado posteriormente, caso ao final se reconheça a validade do procedimento administrativo. A suspensão provisória dos efeitos da multa não implica perdão ou extinção do crédito, mas apenas postergação de sua exigibilidade até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Portanto, a concessão da tutela de urgência preserva o direito do agravante sem causar prejuízo irreversível ao interesse público, atendendo ao princípio da proporcionalidade.

III. Da Ponderação de Interesses

A concessão de tutela de urgência envolve, necessariamente, ponderação entre os interesses em conflito, devendo o julgador avaliar qual das partes suportaria maior prejuízo com a concessão ou denegação da medida.

No caso em análise, a ponderação pende claramente em favor do agravante.

De um lado, tem-se o interesse individual do agravante em não sofrer restrições creditícias e patrimoniais decorrentes de procedimento administrativo eivado de vícios formais, que comprometeram seu direito de defesa. Trata-se de direito fundamental à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), que não pode ser relativizado em nome da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

De outro lado, tem-se o interesse público na efetividade da fiscalização ambiental e na aplicação de sanções aos infratores. Tal interesse, contudo, não é comprometido pela suspensão provisória dos efeitos da multa, pois, como já demonstrado, a obrigação ambiental possui natureza
propter
rem
, permanecendo vinculada ao imóvel e podendo ser cobrada posteriormente, caso reconhecida a validade do procedimento administrativo.

Ademais, o próprio interesse público exige que a Administração Pública atue com estrita observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput
, da Constituição Federal), bem como das garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Não há interesse público legítimo em manter procedimento administrativo viciado, que não observou as formalidades essenciais para garantir o direito de defesa do administrado. Ao contrário, o interesse público primário exige a anulação de atos administrativos irregulares, ainda que isso implique sacrifício do interesse secundário da Administração na arrecadação de receitas.

Portanto, a ponderação de interesses conduz à conclusão de que a tutela de urgência deve ser concedida, preservando-se o direito fundamental do agravante sem comprometer o interesse público primário.

IV. Da Confirmação da Decisão Monocrática

Por todos os fundamentos expostos, a decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal merece ser confirmada e ratificada por este Colegiado.

A análise detida dos autos revela, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência:
probabilidade do direito
, evidenciada pelos vícios formais do procedimento administrativo que comprometeram o direito de defesa do agravante; e
perigo de dano
, caracterizado pela inscrição do nome do agravante em cartório de protesto e pela possibilidade de execução fiscal do crédito.

A decisão agravada, com a devida vênia, incorreu em equívoco ao exigir do agravante a produção de "prova robusta e inequívoca" da irregularidade da notificação, quando o próprio procedimento administrativo juntado aos autos constitui prova suficiente, em cognição sumária, da
violação às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a decisão recorrida equivocou-se ao afirmar que a inscrição em cartório de protesto não configura dano irreparável, contrariando jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores no sentido de que o dano decorrente de restrições creditícias é presumido.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser mantida integralmente a tutela antecipada recursal concedida por este Relator.

Ante o exposto,

DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada na inicial, determinando:

a) a suspensão dos efeitos da multa ambiental aplicada ao agravante no procedimento administrativo objeto da ação originária;

b) a baixa da inscrição do nome do agravante no Cartório de Protesto de Títulos, referente à multa ambiental em questão
.

c)
a suspensão de eventual execução fiscal do crédito decorrente da multa ambiental, até decisão final da ação originária.

RATIFICO
, em todos os seus termos, a decisão monocrática de
Id 338379875
, que concedeu a tutela antecipada recursal.

DETERMINO
a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Juína/MT para imediata baixa do protesto
, bem como
aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC e similares) para suspensão de eventual negativação do nome do agravante decorrente da multa ambiental em questão
, cabendo
tais providências a
o juízo monocrático
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026